Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719166-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE GOIS DE ALCANTARA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Faculto a parte agravante se manifestar sobre as contrarrazões e documentos a ela acostados, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator